Tribunal: TJMT
Processo: 0019959-26.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019959-26.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANA GONCALVES GUIMARAES DA CUNHA - CPF: 522.229.691-15 (APELANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), GIOVANA MACAGNAN - CPF: 544.935.601-34 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), YURI RODRIGUES GAMA - CPF: 138.924.397-45 (ADVOGADO), YURI RODRIGUES GAMA - CPF: 138.924.397-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ÉDITO DE PROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR –
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não é permitido ao magistrado julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré quanto ao direito perquirido pelo autor sem lhe oportunizar a realização das provas requeridas, a fim de acrescer os fatos descritos na inicial e contrapor os documentos apresentados, sob pena de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ADRIANA GONÇALVES GUIMARÃES DA CUNHA
,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Monitória no 0019959-26.2015.8.11.0041, movida por GIOVANA MACAGNAN, rejeitou os embargos monitórios e com fundamento no art. 702, § 8o, do código de processo civil, julgou procedente a ação para condenar a ré ao pagamento do valor originário de R$18.000,00 (dezoito mil reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelo índice do INPC a do vencimento de cada um dos títulos e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 406 do Código Civil), além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a parte recorrente assevera que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova testemunhal requerida expressamente nos autos.

Alega ser possível apontar que os embargos monitórios foram julgados antecipadamente, sem que o Juízo de piso oportunizasse a produção de provas por parte da Embargante/Apelante, o que permite considerar a configuração do cerceamento de defesa.

Defende que, quando a sentença é respaldada na ausência de provas por parte da parte, mas durante a relação processual não é oportunizado a produção delas, o direito ao contraditório e à ampla defesa estará mitigado, sendo violado o devido processo legal e configurado o cerceamento de defesa e, por consequência, eivada de nulidade a decisão.

No mais, discorre sobre a ilegitimidade ativa da ação monitória e, quanto ao mérito, que embora o cheque seja tradicionalmente considerado título de crédito dotado de abstração, literalidade e autonomia, o ordenamento jurídico brasileiro não afasta, de forma absoluta, a possibilidade de se discutir a obrigação subjacente (causa
debendi
) em sede de embargos monitórios, especialmente quando o negócio jurídico que motivou a emissão do título está evidenciado nos autos e existe controvérsia sobre o adimplemento da contraprestação.

Forte nestes argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja desconstituída, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução. Sucessivamente, pugna pela improcedência da ação ou pela aplicação da taxa selic na atualização dos valores.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 288962366, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A Magistrada
a quo
utilizou como parte de sua fundamentação para a procedência do pedido inaugural os seguintes termos,
in verbis:

“[...] Portanto, sendo a ação monitória instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, a única exigência é a de que o documento possua características capazes de conferir credibilidade às alegações deduzidas pela parte autora e que permita a conclusão sobre a obrigação imputada à Requerida, requisito o qual foi preenchido, restando incontroverso o crédito em favor da Requerente.

Não se pode olvidar que caberia à ré neste contexto de ação monitória, demonstrar a inexistência da dívida, o seu efetivo pagamento (art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil), o que não ocorreu na hipótese dos autos, na medida em que se limitou a alegar que não cumpriu com a contraprestação de pagar ante o descumprimento da obrigação pela parte credora, que seria o de entregar as roupas. [...]”

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Todavia,
não é permitido ao magistrado julgar procedente o pleito por ausência de prova
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
sem oportunizar a produção da prova oral previamente requerida e reiterada em diversas oportunidades.

A parte Apelante em suas alegações de defesa situou que os produtos não foram entregues, impedindo a cobrança por parte da Apelada, portanto, este fato deve ser provado por meio da instrução probatória, a fim de atingir o máximo da verdade real buscada com o processo e assegurar às partes o direito pleno e efetivo ao contraditório e a ampla defesa.

Observa-se, ainda, que a alegação arguida pela Apelante afeta drasticamente a cobrança manejada pela Apelada, uma vez que confirmada a não entrega dos produtos não haverá validade na cobrança, haja vista a vedação ao enriquecimento sem causa.

Como se vê, a instrução probatória se mostra pertinente, com a produção de prova requerida, já que a parte ré visa aclarar os fatos e os documentos que instruíram a petição inicial,
inclusive contrapor as alegações da parte autora, relativas ao não cumprimento da obrigação e entrega das roupas,
preservando-se, então, os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC,
in

verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

Neste sentido, é o entendimento dos Tribunais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. FEITO JULGADO ANTECIPADAMENTE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO EFETIVADA. CONTROVÉRSIA NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO.
Caso concreto em que se apresenta inviável o julgamento antecipado da lide, sem dar oportunidade ao embargante de se manifestar sobre os termos da impugnação e produzir prova documental acerca do alegado excesso de execução. Cerceamento de defesa reconhecido. Sentença desconstituída.
”
(TJRS, RAC n. 70044941937, 8a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Celso Dal Prá, j. 13.10.2015 – sem destaques no original).

“AÇÃO DE ALIMENTOS – EX-CÔNJUGE – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTE AUTORA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO.
É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.
”
(TJMT, RAC n. 6.364/2014, 5a Câm. Cív., Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.04.2014 – sem destaques no original).

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO DE CAUSALIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTOS – DETERMINAÇÃO DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – AUDIÊNCIA REALIZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – NOVA NULIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA – ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Não é permitido ao magistrado julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora sem lhe oportunizar a participação na audiência de instrução realizada,
mormente quando há determinação judicial superior expressa para que se realize a instrução probatória a fim de verificar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e o acidente de transito,
sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
(art. 5o, LIV e LV, da CF.)”
(Ap 140556/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016 – sem destaques no original).

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Impende salientar, por fim, que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025